Tribunal: STF
Processo: HC 267822
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Joao Lucas Manzini Ramos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.071.986/ES (doc. 10).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi pronunciado com incurso no “[...] artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) c/c o artigo 121, § 2°, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), c/c artigo 244-B, § 2°, do ECRIAD [ECA] (2x), na forma do artigo 29, do Código Penal” (doc. 2, p. 1).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O paciente foi impronunciado pelo Juízo de primeiro grau que, corretamente, constatou inexistirem provas suficientes de autoria.
Diante do referido cenário, a acusação buscou em sede de apelação a reforma da sentença e consequente pronúncia do denunciado, tendo o Tribunal de Justiça capixaba dado provimento ao recurso com base nos elementos do inquérito, em testemunhos indiretos e no princípio do in dubio pro societate. Para conferir: [...].
[...]
Em linhas gerais, sustenta-se que a pronúncia, vale dizer, pelo Tribunal de Justiça, se baseou somente em elementos do inquérito policial e em testemunhos indiretos. (doc. 1, pp. 1 e 3).
 
E, ao final, requer:
 
a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a manutenção da liberdade do paciente até o julgamento do writ, e, ao final; b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal restaure a decisão que despronunciou o paciente. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; e. seja a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade e oportunidade de memoriais e/ou de sustentação oral. (doc. 1, p. 19).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 5, p. 1 – grifei).
 
[...]
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da vedação prescrita na Súmula 182/STJ, ao fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, quais sejam: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
No presente agravo regimental, a parte recorrente afirma nas razões do agravo em recurso especial [que] houve a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, em especial porque se destacou que a análise da pretensão recursal demanda mera revaloração de fatos e provas.
Contudo, do exame das razões do agravo em recurso especial constata-se que, efetivamente, não foi apresentada, no momento oportuno a devida impugnação ao fundamento da decisão de inadmissibilidade referente ao óbice da Súmula 7/STJ.
Importante esclarecer que a simples abertura de tópico dedicado a impugnar um fundamento da decisão agravada não supre a exigência de impugnação específica, não servindo a tal propósito a mera afirmação pelo recorrente de que a matéria impugnada não demanda reexame de provas, por se revelar impugnação genérica. (doc. 5, p. 2 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator